Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-11.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000339-11.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS (TLE). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. VALIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ MANTIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares (TLE). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vício de fundamentação; (ii) estabelecer se a ausência de notificação do lançamento e de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia invalida a cobrança da TLE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a apelante foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão lógica e temporal de seu direito à produção probatória (CPC, art. 370). 4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) preenche os requisitos legais (CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º) e goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), não elidida por prova inequívoca da apelante. A simples indicação do número do processo administrativo na CDA é suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa. 5. A Taxa de Licença de Execução de Obras (TLE), prevista nos arts. 137 e 140 do Código Tributário do Município de Paulo Afonso (Lei nº 967/2013, com redação da Lei nº 1.288/2013), tem como fato gerador o licenciamento obrigatório e a fiscalização quanto às normas urbanísticas, configurando exercício legítimo do poder de polícia municipal (CF/1988, art. 30, I, VIII e IX). 6. A jurisprudência do STF (Tema 217, RE 588.322/RO) reconhece que o efetivo exercício do poder de polícia se comprova pela existência de estrutura administrativa apta à fiscalização, sendo desnecessária a demonstração de atos individualizados. 7. Insubsistente a alegação de desproporcionalidade, pois a base de cálculo da TLE corresponde ao custo estimado da atividade de fiscalização, observando-se a razoabilidade e a referibilidade da taxa. 8. Reformada de ofício a sentença apenas para incluir condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, majorados para 15% em razão do desprovimento do recurso (CPC, art. 85, §11). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000339-11.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.